Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-74.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800618-74.2022.8.14.0130

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ANULAÇÃO DE CONTRATO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA MATEUS LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de seguro de vida GOW LIFE – Proteção Total com Funeral, sob o fundamento de aceitação tácita diante do longo período de descontos. A autora alegou não ter contratado o serviço, ser analfabeta, e requereu a restituição dos valores descontados, danos morais e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida do seguro de vida por consumidora analfabeta; (ii) definir se os valores descontados devem ser restituídos e em qual forma; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de serviços por pessoa analfabeta exige formalidades específicas (assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público), conforme art. 595 do Código Civil, as quais não foram observadas pela seguradora.

4.

Incumbe à seguradora comprovar a existência do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, sendo presumida a inexistência da contratação e, por conseguinte, a irregularidade dos descontos realizados.

5.

A ausência de contratação configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da seguradora por danos causados à consumidora vulnerável, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6.

A repetição do indébito em dobro exige, para fatos anteriores a 30/03/2021, prova de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, impõe-se a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da própria prática abusiva e ilícita de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sendo fixado em R$ 1.000,00, valor proporcional ao caso concreto e à extensão do dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro de vida por pessoa analfabeta exige observância das formalidades legais, sob pena de nulidade.

2.

A ausência de comprovação da contratação do seguro gera ilicitude dos descontos realizados e enseja sua restituição.

3.

A configuração de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 595, 927 e 944; CDC, arts. 14 e 42; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.048430-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 21.05.2025; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.21.020384-0/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 11.06.2025; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800618-74.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA -
OAB/PA n° 30823-A

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA MATEUS LIMA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu – Pa, que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência do contrato de seguro por entender que o longo tempo de descontos demonstram aceitação tácita da contratação. (PJe ID nº
13542956, páginas 1-8)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

-ausência de prova da contratação;

-seguro de vida com auxilio funeral não utilizado pela Apelante;

-demora no ajuizamento da ação que não justifica improcedência;

-repetição do indébito na sua forma dobrada;

-danos morais indenizáveis devidos;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
13542957, páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
13542958, páginas 1-11)

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (PJe ID nº 23569779, páginas 1-9)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800618-74.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS

– PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MATEUS LIMA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA -
OAB/PA n° 30823-A

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA nº 15674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

MÉRITO RECURSAL

Ausência de contratação do seguro de vida
GOW LIFE – PROTEÇÃO TOTAL COM FUNERAL
.

MARIA MATEUS LIMA
alega que houve a contratação fraudulenta de seguro de vida perante a seguradora
ACE SEGURADORA S.A.,
e comprovou que houve o efetivo desconto em sua conta bancária referente aos serviços não contratados.

No caso posto, considerando o analfabetismo da Recorrente, anoto que o Código Civil prevê condições especificas para que a contratação seja válida. Demonstro.

Colaciono o artigo 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento
poderá
ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. (negritei)

Veja que as formas de pessoas iletradas celebrarem contratos com instituições bancárias são: (1) com assinatura a rogo na presença de duas testemunhas ou (2) através de procurador público.

Ressalto que, a rigor do artigo citado, a procuração pública não é exigível, mas é aceitável sendo um documento oficial em que o Estado atribui credibilidade, veracidade e confiabilidade de tal forma a reconhecer e legitimar os negócios jurídicos celebrados através de outorga de poderes (procuração).

ACE SEGURADORA S/A
alega que o negócio firmado atende todos os requisitos do Código Civil acima mencionados, especialmente em caso de contratação com consumidor analfabeto.

Todavia, não logra êxito na afirmação na medida que não junta os documentos necessários ao rebate da pretensão, porque não comprova
a contratação do seguro, ao não juntar o pacto correspondente no momento da articulação (contestação).

Cabe à seguradora fazer prova positiva da regularidade da contratação, que não o fez minimamente, gerando, por conseguinte, a responsabilidade indenizatória por danos do ato decorrente.

Nesse sentido.

(...)

Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.048430-0/001, Relator(a): Des.(a)
Baeta Neves
, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025). Destaquei.

(...)
- A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da requerida, aplicando-se à hipótese a Teoria do Risco da Atividade (art. 14, CDC e art. 927, CC), segundo a qual quem tira proveito da atividade econômica desenvolvida deve arcar com eventuais prejuízos dela advindos.

- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, sendo incabível a redução do quantum indenizatório quando o montante for inferior ao comumente aplicado por esta Câmara.

- O desconto indevido de valores no benefício previdenciário da parte autora deve ser restituído, em dobro, consoante o disposto no art. 42 do CDC.

- Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
- A correção monetária do valor fixado para a indenização pelo dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante o enunciado da Súmula n. 362/STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.020384-0/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 12/06/2025)

Portanto, acolho a premissa suscitada pela Apelante ante a falha probatória acima esposada que enseja a declaração de inexistência do contrato fraudulento.

Danos materiais na forma de repetição dobrada do indébito.

Já visto que inexiste a contratação do seguro
GOW LIFE – PROTEÇÃO TOTAL COM FUNERAL
cuja medida atrai a repetição do indébito do qual a análise, a partir de agora, centra na devolução simples ou dobrada.

Sob a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021 com efeitos modulados no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, -
a repetição do indébito de forma dobrada é aplicável a partir de 30 de março de 2021.

As cobranças, efetivadas e pagas antes de 30/03/2021 serão devolvidas de forma simples, contudo aquelas após, demandam sua devolução de forma dobrada, prescindindo de qualquer prova de má-fé ou negligência da Instituição bancária.

Assim, no caso posto, os descontos ocorreram apenas no dia 30.05.2018, não havendo repetição ao longo do tempo, bem como a Apelante não demonstrou a má-fé da seguradora
ACE SEGURADORA S/A
, logo, devem ser restituídos em sua forma simples

com
termo inicial dos juros moratórios a contar do efetivo desembolso conforme súmula 54 do STJ.

Devolução esta que para além de dobrada, deve ocorrer de forma atualizada pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente pela via da compensação ou restituição, escolhidos pela Consumidora no momento da liquidação da sentença.

Danos morais indenizáveis devidos.

MARIA MATEUS LIMA

fundamenta a existência dos danos morais em decorrência da ausência da contratação e da responsabilidade objetiva da seguradora.

Em linhas mais simples. A apelante

trata do dano
in re ipsa
e de sua extensão. Firmo o primeiro eis que decorrente a responsabilidade objetiva, portanto, existente o prejuízo moral
in re ipsa
a não comportar outras digressões.

Assim é o entendimento sumular nº 479 do STJ,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Quanto ao segundo ponto, compreendo que
MARIA MATEUS LIMA
não produziu provas sobre. Logo, sua indiferença à sua responsabilidade probatória acerca da extensão dos danos morais enseja a concessão dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) porque adequado à demanda tratada.

No cenário fático, não vislumbro qualquer indício de que houve relevante abalo emocional suportado pela Apelante, de modo e justificar a concessão de indenização por danos morais em patamar superior ao acima determinado.

Vejo que, o
CERTIFICADO DE SEGURO PROTEÇÃO TOTAL COM FUNERAL
tem 1 de abril de 2018 como data de adesão, por outro lado, a ação foi proposta em junho de 2019. Se, de fato estivesse sofrendo abalo moral teria diligenciado o mais breve possível para resolver o cenário a qual estava sendo exposta.

Destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, é preciso separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, esta última demandando prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

(...)

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO,
reformando a sentença

para:

-
declarar inexistente o contrato de seguro de vida

GOW LIFE – PROTEÇÃO TOTAL COM FUNERAL;

-
condenar a Apelada a restituir de forma simples os valores descontados
, com termo inicial do juros de mora a partir do efetivo desembolso na forma do entendimento sumular nª 54 do STJ.

-
condenar a seguradora ACE SEGURADORA S/A ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
, com juros de mora a rigor da súmula 54 e correção monetária a contar do arbitramento conforme súmula 362 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 24

jun. 2025.

Belém, 29/07/2025